Tribunal: TJPA
Processo: 0848420-40.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848420-40.2022.8.14.0301

APELANTE: CILENE JOSE DOS SANTOS CORTINHAS, ERNANI AUGUSTO DA SILVA CORTINHAS, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, RIO ISAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: RIO ISAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA, CILENE JOSE DOS SANTOS CORTINHAS, ERNANI AUGUSTO DA SILVA CORTINHAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. O QUE AS PARTES EMBARGANTES ESTÃO A FAZER É VEICULAR OS SEUS INCONFORMISMOS COM A DECISÃO PROFERIDA, DE ACORDO COM OS SEUS PROPÓSITOS, PRETENDENDO O REEXAME DA MATÉRIA, O QUE NÃO É PERMITIDO PELO NOSSO ORDENAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AS QUESTÕES AVENTADAS NOS AUTOS FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS. LOGO, A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E MOTIVADA AUSENTE QUALQUER VÍCIO QUE IMPLIQUE REFORMA OU NULIDADE DO QUE FOI DECIDIDO NA APELAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848420-40.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: CILENE JOSÉ DOS SANTOS CORTINHAS

EMBARGANTE: ERNANI AUGUSTO DA SILVA CORTINHAS

ADVOGADO: LEILA RODRIGUES FERRÃO E OUTRO

EMBARGADO: RIO ISAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA E OUTROS

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
CILENE JOSÉ DOS SANTOS CORTINHAS
e
ERNANI AUGUSTO DA SILVA CORTINHAS
, inconformados com o que foi decidido em sede de Apelação, proposta por
RIO ISAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
OUTROS
.

Alegam que o presente Acórdão seria omisso.

Apontaram ser omisso pela falta de fundamentação, quanto da irregularidade de representação das embargadas; da ausência de capacidade postulatória e dos documentos sem valor probatório e ausência de validade e autenticidade.

Informam ainda, quanto ao índice de correção monetária sobre os lucros cessantes, da omissão quanto ao termo final dos juros e da correção monetária e da omissão por negativa de prestação jurisdicional.

Por fim, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação mencionada.

Foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento
. PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, de de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie.

No caso em apreço, sobre as supostas omissões, considero improcedente, pois basta uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelos oras embargantes. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Na verdade, os embargantes desejam, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações, motivadas pelo inconformismo quanto ao julgamento do agravo de instrumento.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido na apelação.

Sendo assim,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Dra. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024